Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604084-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. ARTIGO 53 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
NOTIFICAÇÃO PARA SANAR IRREGULARIDADES EM TRÊS DIAS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. SUSPENSÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Trata-se prestação de contas de campanha, relativas às eleições de 2020, pelo Partido da Causa Operária
– PCO (Comissão Provisória Estadual).
2. O dever de prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados em campanha ou a ausência de sua
movimentação pelos partidos está previsto no artigo 46 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3. A ausência de entrega dos documentos obrigatórios exigidos pelo artigo 53 da Resolução TSE nº
23.607/2019 implica o julgamento das contas como não prestadas.
4. Imposição da suspensão do direito de recebimento de cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento Campanha – FEFC, nos termos do artigo 80, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. Contas julgadas não prestadas.
(Acórdão n° 61.016, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 29/08/2022)

Há se concluir, assim, que, em face da permanência da omissão na prestação de contas pela

Num. 43525097 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361424800000042488922
Número do documento: 23021415361424800000042488922
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2023 15:45:46
agremiação partidária, mesmo após a sua citação, as contas devem ser julgadas não prestadas, com
fundamento no artigo 74, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE 23.607/2019.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS do
Partido da Causa Operária – PCO (Diretório Estadual do Paraná), com a aplicação da suspensão do
seu direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nos termos do artigo 74, inciso IV, alínea a, e do artigo 80, inciso II, alínea a, ambos da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
RODRIGO AMARAL
Relator
[1] Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: [...] II - ao
partido político: a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanh

Inteiro teor:
14/02/2023
Número: 0604084-73.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Partido da Causa Operária - PCO,
Inadimplente, ELEIÇÕES 2022
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON DORTA SILVA (RESPONSÁVEL)
ANTONIO CARLOS SILVA (RESPONSÁVEL)
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO
PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43525097
14/02/2023
15:36
Acórdão
Acórdão

Num. 43525097 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361424800000042488922
Número do documento: 23021415361424800000042488922
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2023 15:45:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.793
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604084-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL
RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS SILVA
RESPONSÁVEL: EDSON DORTA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO
PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CITAÇÃO PARA SANAR
A OMISSÃO EM TRÊS DIAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PREJUÍZO
À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. SUSPENSÃO DO DIREITO AO
RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. O artigo 49 da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe que as prestações de contas finais referentes ao
primeiro turno dos candidatos e dos partidos políticos devem ser apresentadas à Justiça Eleitoral até o
trigésimo dia posterior à realização das eleições.
2. No caso de inobservância do prazo estabelecido para a prestação de contas, o artigo 49, § 5º, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que a apresentação das contas deve ser feita no prazo de 3 dias,
contados da citação determinada pela Justiça Eleitoral. O inciso VII do mesmo dispositivo legal dispõe que
as contas serão julgadas não prestadas, caso, após a citação, a omissão permaneça.
3. O Diretório Estadual do Partido da Causa Operária do Paraná não prestou suas contas eleitorais finais no
prazo estabelecido pela Resolução TSE n. 23.607/2019, razão pela qual foi citado, não tendo apresentado
manifestação, permanecendo, desse modo, a sua omissão.
4. Imposição da suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento Campanha, nos termos do artigo 80, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. Contas não prestadas.

Num. 43525097 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361424800000042488922
Número do documento: 23021415361424800000042488922
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2023 15:45:46
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas, referentes às eleições gerais de 2022, do Diretório Estadual do Partido da
Causa Operária do Paraná.
Ante a não apresentação das contas finais pela agremiação partidária, os autos foram instruídos com
os seguintes documentos: a) extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral; b)
recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; c) recursos recebidos de
fonte vedada; d) recursos recebidos do Fundo Partidário, e e) recursos recebidos de origem não
identificada. (ID 43391500, ID 43391501, ID 43391502, ID 43391503 e ID 43391504)
Apesar de citada para sanar sua omissão, a agremiação partidária não apresentou suas contas finais. (ID
43391698, ID 43393757 e 43404548)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do artigo 74, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE n. 23.607/2019, em razão
da ausência de peças obrigatórias e da consequente impossibilidade de análise das contas. (ID
42833520)
É o relatório.
VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas
O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e os partidos políticos devem também respeitar

Num. 43525097 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361424800000042488922
Número do documento: 23021415361424800000042488922
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2023 15:45:46
esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes
cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato e dos partidos
políticos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua
atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da Prestadora.
b) Da Análise das Contas
Trata-se de prestação de contas de campanha do Partido da Causa Operária – PCO (Diretório Estadual do
Paraná), referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2022.
O dever de prestação de contas pelos partidos políticos, em todas as esferas, decorre do artigo 46 da
Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em
todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona
eleitoral;
II - o órgão partidário estadual ou distrital deve encaminhar a prestação de contas ao respectivo

Num. 43525097 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361424800000042488922
Número do documento: 23021415361424800000042488922
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2023 15:45:46
tribunal regional eleitoral;
III - o órgão partidário nacional deve encaminhar a prestação de contas ao Tribunal Superior
Eleitoral.
Findo o prazo fixado para a entrega da prestação de contas final em 1º/11/2022, verificou-se a omissão da
agremiação partidária, razão pela qual foi procedida à autuação da informação na classe processual de
Prestação de Contas.
Em seguida, os autos foram instruídos com os documentos elencados no artigo 49, § 5º, inciso III, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, os quais demonstraram que não foram encaminhados extratos bancários
eletrônicos da agremiação partidária à Justiça Eleitoral, bem como que o Diretório Estadual do PCO não
recebeu recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do Fundo Partidário, de
fontes vedadas e de origem não identificada.
Apesar de devidamente citada, a agremiação partidária não apresentou manifestação, permanecendo, assim,
a sua omissão. (ID 43391698, ID 43393757 e 43404548)
A propósito da não prestação de contas eleitorais, o artigo 49, § 5º, incisos IV e VII, e o artigo 74,
inciso IV, alínea a, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõem que:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) .
[...]
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-
ão os seguintes procedimentos:
[...]
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimada(o) pelo mural
eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico,
para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as
contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta
Resolução;
[...]
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997,
art. 30, IV) .
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 73
desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo:
[...]

Num. 43525097 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361424800000042488922
Número do documento: 23021415361424800000042488922
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2023 15:45:46
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o candidato ou o órgão
partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os) ou as suas justificativas não forem aceitas;
[...]
Como bem asseverou a Procuradoria Regional Eleitoral, a ausência das peças obrigatórias impede
a análise da prestação de contas, que deve ser julgada como não prestada, nos termos do art. 74,
IV, “a”, da Res. TSE n° 23.607/19. (ID 43413862)
Desse modo, considerando a não prestação de contas pelo Diretório Estadual do PCO do Paraná,
deve-se impor à agremiação partidária a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento Campanha – FEFC, nos termos do artigo 80,
inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.[1]
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. ARTIGO 53 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
NOTIFICAÇÃO PARA SANAR IRREGULARIDADES EM TRÊS DIAS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. SUSPENSÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Trata-se prestação de contas de campanha, relativas às eleições de 2020, pelo Partido da Causa Operária
– PCO (Comissão Provisória Estadual).
2. O dever de prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados em campanha ou a ausência de sua
movimentação pelos partidos está previsto no artigo 46 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3. A ausência de entrega dos documentos obrigatórios exigidos pelo artigo 53 da Resolução TSE nº
23.607/2019 implica o julgamento das contas como não prestadas.
4. Imposição da suspensão do direito de recebimento de cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento Campanha – FEFC, nos termos do artigo 80, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. Contas julgadas não prestadas.
(Acórdão n° 61.016, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 29/08/2022)

Há se concluir, assim, que, em face da permanência da omissão na prestação de contas pela

Num. 43525097 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361424800000042488922
Número do documento: 23021415361424800000042488922
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2023 15:45:46
agremiação partidária, mesmo após a sua citação, as contas devem ser julgadas não prestadas, com
fundamento no artigo 74, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE 23.607/2019.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS do
Partido da Causa Operária – PCO (Diretório Estadual do Paraná), com a aplicação da suspensão do
seu direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nos termos do artigo 74, inciso IV, alínea a, e do artigo 80, inciso II, alínea a, ambos da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
RODRIGO AMARAL
Relator
[1] Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: [...] II - ao
partido político: a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e b) a suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário, após decisão, com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure
ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604084-73.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR - ESTADUAL -
RESPONSÁVEIS: ANTONIO CARLOS SILVA, EDSON DORTA SILVA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43525097 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361424800000042488922
Número do documento: 23021415361424800000042488922
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2023 15:45:46
SESSÃO DE 13.02.2023.